Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA E ILIMITADA. CAPITAL SOCIAL. PARTICIPAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desconsiderada a personalidade jurídica, os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações da empresa.
2. Ademais, a tese defendida pela agravante vai de encontro à literalidade do art. 275 do Código Civil, o qual aduz que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”
3. Portanto, diante da solidariedade dos sócios por obrigação de empresa, decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, o credor tem a opção de exigir a integralidade da dívida de quaisquer deles, sendo irrelevante sua participação no capital social.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.